Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725786-06.2018.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Margarida Correa Maia Apelada: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Margarida Correa Maia contra o ato decisório proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que homologou os cálculos elaborados pelo perito e extinguiu a fase de liquidação de sentença inaugurada na origem. A fundação recorrida suscitou, em suas contrarrazões (Id. 75507502), questão preliminar referente ao não conhecimento do recurso, diante da sua impropriedade para impugnar o ato decisório proferido pelo Juízo singular, bem como da inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator